Tribunal: TJPA
Processo: 0806296-77.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806296-77.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BENEVIDES

PROCURADOR: GUSTAVO BOTELHO DE MATOS

AGRAVADO: ABATEDOURO SOLON LTDA, NADIA MARIA SOLON DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. AMBIENTAL. EMISSÃO DE EFLUENTES EM DESCONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA DA EXISTÊNCIA DO DANO. NÃO OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO

DO DECRETO FEDERAL Nº 6.514/2008. PROBABILIDADE DO DIREITO QUE NÃO SE MOSTRA EVIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 (vinte e um) aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE BENEVIDES visando a reforma da decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proc. nº 0801248-11.2017.8.14.0097, ajuizado ABATEDOURO SOLON LTDA, deferiu o pedido de tutela de urgência requerida na peça de ingresso.

Em suas razões constantes no id. 2012632, págs. 01/11, historia o agravante que o agravado intentou a ação ao norte mencionada com vistas a suspensão imediata do débito gerado pelo auto de infração nº 07/2014/DCA/SEMMAT, gerado pelo processo administrativo nº 072/2014, uma vez que nele restou apurado que a empresa recorrida efetuou lançamento de efluente fora dos padrões físico químicos em corpo d’água, conforme os artigos 54, da Lei Federal n.º 9.605/98 c/c art. 62, V, do Decreto Federal n.º 6.514/08.

Afirma o agravante que a peça vestibular suscitou que o agravado apresentou defesa administrativa, na qual alegou vícios no documento de autuação e que nos dias 05/05/2017 e 06/11/2017, protocolizou recursos administrativos, todavia houve o prosseguimento na inscrição e do débito apurado no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo a empresa notificada para o seu pagamento no prazo de 30 (trinta) dias.

Alude o recorrente que a Juíza de origem, em decisão inaldita altera pars, deferiu o pedido de tutela de urgência requerido e determinou que a municipalidade se abstivesse de efetuar cobranças e de inscrever o recorrido em órgão de restrição de crédito, ou caso assim tenha procedido, a sua imediata retirada, tudo sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia em caso de descumprimento.

No mérito, argumenta fundamentos a respeito da ausência de probabilidade do direito, uma vez que houve comprovação de crime ambiental. Alude, nesse ponto, que o recorrido não comprovou a ausência de atividade lesiva ao meio ambiente e que foi apurado pelo Processo Administrativo nº 072/2014 que infringiu o artigo 54 da Lei nº 9.605/1998.

Prossegue afirmando que conforme Laudo Técnico produzido, pode-se concluir que as lagoas de tratamento de efluentes do agravado indicavam problemas em eficiência, porquanto o despejo de água de sua unidade apresentava parâmetros físico-químicos em desconformidade com as normas ambientais. Frisa que o abate de aves desenvolvido reclama considerável consumo de água.

Disserta, ainda, a validade do auto de infração, uma vez que foi produzido em confluência com os artigos 4º c/c 97º, ambos do Decreto nº 6.514/2008. Esclarece que houve observância do contraditório e da ampla defesa e que a multa arbitrada se encontra dentro do que prevê o artigo 61º da normativa citada.

Postula o agravante o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, por fim, o seu total provimento com vistas a reforma do pronunciamento atacado nos termos.

Em decisão cadastrada no id.
2890973, págs. 01/03, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Foram opostas contrarrazões no id. 2890973, págs. 01/04, tendo o agravado sustentado, em suma, que somente poderia haver a aplicação do auto de infração e multa após o resultado das análises da água feita por laudo pericial por entidade credenciada.

Aduz que o auto de infração foi lavrado em 14/05/2014, o laudo de constatação em 15/05/2014, sendo a coleta da água realizada em 03/06/2014. Por sua vez, os resultados dos exames periciais ocorreram nos dias 01/07/2014 e 02/07/2014.

Todavia, argumenta o agravado que não foi observado o artigo 61, parágrafo único, do Decreto Federal nº 6.514/08, uma vez que não houve segundo a normativa o “
laudo técnico elaborado pelo órgão ambiental competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração e em conformidade com a gradação do impacto”.

Requereu, por fim, o não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id.
3232554, págs. 01/06, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua apreciação meritória.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela de urgência proferida em Ação Anulatória com Tutela Antecipada
e suspendeu o Auto de Infração nº 07/2014/DCA/SF/SEMMAT, sob o fundamento de que os efluentes produzidos pelo agravado não são lançados diretamente em corpo hídrico e que não houve observância do artigo 61, parágrafo único, do Decreto Federal nº 6.514/2008, que prevê a necessidade de elaboração de laudo técnico elaborado por órgão competente.

Observa-se do caderno digital que a empresa agravada foi autuada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente/SEMMA por lançamento de efluente fora dos padrões físico-químicos em corpo d’água, além de estar em desconformidade com os padrões biológicos, conforme o documento no id. 3141299, pág. 01.

Com efeito, é certo afirmar que a aplicação de sanção administrativa através do exercício do poder de polícia somente se torna legítima, em respeito ao princípio da legalidade, quando o ato praticado estiver definido em lei como infração administrativa.

A responsabilidade, em se tratando de matéria ambiental, de fato, é objetiva, ou seja, não há necessidade da demonstração da culpa. Assim, havendo constatação do infrator e do dano, nasce a obrigação de repará-lo.

Tal conceito está previsto no §3° do artigo 225 da Constituição da República assim reproduzido,

“verbis”:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

In casu
, observa-se que o Auto de Infração Ambiental nº 07/2014/DCA/SF/SEMMAT constante no id. 3141299, pág. 01, imputa à agravante a infringência do artigo 62, V, do Decreto Federal nº 6514/2008, que dispõe acerca dos lançamentos de: “resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos”.

Por sua vez, dispõe o parágrafo único do artigo 61 da normativa citada que “as multas e demais penalidades de que trata o caput serão aplicadas após laudo técnico elaborado pelo órgão ambiental competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração e em conformidade com a gradação do impacto.”

Na hipótese dos autos, apesar de haver Laudo de Constatação nº 001/2014, no id. 3141300, págs. 01/03 e Relatório de Fiscalização nº 008/2014, no id. 3141301, págs. 01/06, ambos produzidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo/SEMMAT, do ente recorrente, não há indicativo de poluição ambiental, porquanto os documentos concluíram que apesar de haver indícios de existência de poluição de corpo hídrico pela atividade do agravado, há necessidade de análise laboratorial para a constatação do dano.

Por sua vez, as análises efetuadas pelo Laboratório Central do Estado do Pará no id. 3186852, págs. 01/04 e id. 3186853, págs. 01/04 indicam tão somente a qualidade insatisfatória da água retirada de um corpo hídrico às proximidades do estabelecimento do recorrido. Não há, portanto, prova técnica indicativa de que a atividade por ele desenvolvida está ensejando dano ambiental ou até mesmo a alteração do padrão da água.

Ocorre, porém, que, no caso, a falta de perícia impediu a constatação do dano, uma vez que dos documentos acostados no processo se mostram insuficiente para a responsabilização, a priori, da infração administrativa.

Nesse diapasão, revela-se ausente o requisito da probabilidade do direito em favor do agravante a ensejar a sustação da decisão concessiva de tutela de urgência, uma vez que a inexistência de prova técnica no sentido do efetivo dano ambiental pela atividade desenvolvida pelo agravado, pelo menos no exame deste recurso, não confere substrato ao Auto de Infração Ambiental nº 07/2014/DCA/SF/SEMMAT.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como o voto.

Belém, PA, 29 de setembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/10/2020